Tribunal: TJBA
Processo: 8047591-35.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047591-35.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO CARLOS SENA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA CET AOS PROVENTOS DE INATIVAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. INTERVENÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA. ARGUIÇÕES PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. LITISPENDÊNCIA COM MS COLETIVO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À JUSTIÇA GRATUITA E SEM COMPROVAÇÃO RESPECTIVA. PARCELA VINDICADA DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE ADESÃO DO IMPETRANTE AO FEITO COLETIVO. PRECEDENTES. REJEIÇÃO DAS PREFACIAIS. MÉRITO. SARGENTO/PM. ATO APOSENTADOR DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA COM BASE NA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET TAMBÉM CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. IMPORTE DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 169, §1º, I E II, DA CF/88 E NEM À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INQUESTIONÁVEL. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS DO ESTATUTO DA CORPORAÇÃO (LEI N. 7990/2001). PRECEDENTES DESTA CORTE. DIREITO À IMPLANTAÇÃO DA CET E PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME EC 113/2021. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROBERTO CARLOS SENA em desfavor de suposto ato omissivo ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, que não implementou, em seus proventos de inatividade, a CET em 125%. 2. Rejeitadas preliminares de impugnação a gratuidade de justiça e inexistência de prova pré-constituída. Prejudicial de mérito de decadência afastada. 3. O Impetrante, integrante da reserva remunerada da Polícia Militar afirma ser 1º Sargento da Polícia Militar da Bahia, transferido para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente, cuja inativação ocorreu no ano de 2005, conforme BGO carreado aos autos. 4. O legislador estabeleceu como direito do policial militar a percepção da remuneração integral do posto imediatamente superior ao que ocupava em atividade, quando exercido mais de 30 (trinta) anos de serviço. Tal regra se aplica ao presente caso, por possuir o impetrante mais de 30 (trinta) ano de serviço quando da sua transferência para a reserva remunerada 5. A Lei nº 7.990/01, no artigo 102, inciso II, estabelece que, na remuneração dos policiais militares inativos, os proventos serão compostos pelo soldo e gratificações incorporáveis. 6. a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho possui previsão no artigo 110-B do Estatuto dos Policiais Militares. 7. Esta Relatora tem seguido a nova orientação amplamente majoritária deste Colegiado, no sentido de compreender a gratificação em destaque como de caráter genérico, e, portanto, devida a todos os integrantes ativos da Corporação Militar do Estado da Bahia, daí porque ser irrelevante, atualmente, a comprovação da parte sobre a efetiva percepção anterior da vantagem, quando em atividade, e o tempo e o percentual correspondentes, sendo a gratificação, induvidosamente, incorporável aos proventos da inativação. 8. Incabível a alegação do Impetrado de violação ao artigo 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, que versa sobre a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, especialmente quando se considera que o pagamento da Gratificação CET já é efetivado pelo ente Estatal, inclusive aos inativos, a sinalizar, portanto, a existência da respectiva rubrica orçamentária. 9. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047591-35.2022.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ROBERTO CARLOS SENA e como Impetrada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.